Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. NEGLIGÊNCIA PARENTAL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. AVALIAÇÃO. TABELA FIPE. ENCARGOS DO BEM. POSSE EXCLUSIVA. EXISTÊNCIA OUTROS FILHOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, fixou alimentos em favor de três filhos menores no importe de 60% do salário-mínimo, deferiu a guarda unilateral à genitora ante a existência de medidas protetivas e determinou a partilha de veículo automotor com base na Tabela FIPE. O apelante requer a redução do encargo alimentar para 30% do salário-mínimo, a fixação de guarda compartilhada e a reavaliação do automóvel com abatimento de custos de manutenção e débitos administrativos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de existência outros filhos não suscitada na origem; (ii) aferir a adequação do quantum fixado a título de alimentos face à condição de trabalhador autônomo do alimentante; (iii) analisar a viabilidade da guarda compartilhada em contexto de violência doméstica e restrição criminal de contato; e (iv) avaliar a higidez da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação de bem móvel em posse exclusiva de um dos ex-conviventes.

III. Razões de decidir

3. Configura inovação recursal e supressão de instância a alegação de existência de outros filhos que não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau durante a instrução, impedindo o conhecimento do apelo nesse ponto, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC.
4. A fixação de alimentos em favor de três filhos menores no patamar de 60% do salário-mínimo observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (Art. 1.694, § 1o, CC), notadamente quando as necessidades da prole são presumidas e o alimentante, embora autônomo, não comprova incapacidade financeira absoluta para arcar com o mínimo existencial dos dependentes.
5. A existência de medidas protetivas de urgência vigentes, que proíbem o contato entre os genitores, bem como relatos de negligência parental, justificam o afastamento da regra da guarda compartilhada. A impossibilidade de diálogo mínimo inviabiliza o exercício conjunto do poder familiar, impondo-se a guarda unilateral para resguardar o melhor interesse das crianças e do adolescente (Art. 1.584, § 2o, CC).
6. A Tabela FIPE constitui parâmetro objetivo e seguro para a partilha de veículos, não podendo ser desconstituída por orçamentos de reparos produzidos de forma unilateral. Encargos de IPVA e multas posteriores à separação de fato incumbem exclusivamente ao possuidor que detém a posse direta e a fruição exclusiva do bem móvel, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento: "1. Não se admite inovação recursal quanto a fatos não alegados na origem. 2. A vigência de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha obsta a fixação da guarda compartilhada pela impossibilidade de comunicação e diálogo entre os genitores. 3. A Tabela Fipe constitui parâmetro idôneo para avaliação de veículo na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583, 1.584, 1.694, 1.699, 1.703; CPC 1.013, 1.014.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073424, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2029921, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2000960, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 1395235, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 27/01/2022; TJDFT, Acórdão 1890883, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 1778547, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26/10/2023; Acórdão 1615507, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 8/9/2022; TJDFT, Acórdão 2099330, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 2087056, Rela. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão 2052184, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 01/10/2025; TJDFT, Acórdão 2042513, Rela. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 1964569, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 2027565, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1640109, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/11/2022.